Tribunal: STF
Processo: ADI 1228
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-15
Data de publicação: 1995-03-15

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS: PROCURADOR-GERAL
DE JUSTIÇA: SUBORDINAÇÃO DO PROVIMENTO DO CARGO A PREVIA APROVAÇÃO
PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO NOME ESCOLHIDO PELO GOVERNADOR DENTRE
OS COMPONENTES DE LISTA TRIPLICE (CONST. DO AMAPÁ, ART. 146):
PLAUSIBILIDADE DA ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA DISPOSIÇÃO
CONSTITUCIONAL LOCAL A VISTA DO ART. 128, PAR. 3., CF E DO PRINCÍPIO
DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES: SUSPENSÃO CAUTELAR DEFERIDA.